Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-79.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001568-79.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALFREDO SPERANDIO - CPF: 219.437.709-30 (APELANTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), BRUNO ALVES DE ANDRADE - CPF: 089.159.669-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALFREDO SPERANDIO - CPF: 219.437.709-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (APELANTE), BRUNO ALVES DE ANDRADE - CPF: 089.159.669-02 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por procuradores da parte demandada contra sentença que extinguiu ação declaratória de obrigação de pagamento proposta por instituição financeira, com resolução de mérito, por reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, sem imposição de honorários sucumbenciais.

Fatos relevantes: (i) ajuizamento da ação em 2022 para cobrança de contrato cujo vencimento ocorreu em 2010; (ii) sentença reconheceu a prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (iii) afastamento da condenação em honorários com base em precedentes de prescrição intercorrente; (iv) preliminar de prescrição suscitada na contestação.

Requerimento do recurso: (i) condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base nos arts. 85 e 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a prescrição direta da pretensão de cobrança antes da propositura da ação, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição direta, reconhecida antes da propositura da demanda, impõe a aplicação do princípio da sucumbência, pois caracterizada a responsabilidade da parte autora pela instauração indevida do processo.

6. O ajuizamento de ação fundada em pretensão já prescrita impõe a condenação em honorários advocatícios, por força do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, 86, 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025243-72.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1001568-79.2022.8.11.0002

APELANTES:
CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA, BRUNO ALVES DE ANDRADE

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pot CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA e BRUNO ALVES DE ANDRADE, procuradores da parte demandada, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago
ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. (proc. n. 1001568-79.2022.8.11.0002), julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, declarando prescrita a pretensão de cobrança deduzida na inicial, sem, contudo, condenar o Banco Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões, aduzem que houve confusão na sentença entre prescrição material e prescrição intercorrente, tendo o juízo utilizado fundamentos jurisprudenciais atinentes à execução e ao processo executivo, o que não se coaduna com a presente demanda, de índole condenatória.

Afirmam que o banco ajuizou a ação em 2022 para cobrar dívida cuja última parcela venceu em 2010, sendo evidente a ocorrência de prescrição material da pretensão executiva nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Defendem, por conseguinte, a necessária condenação do Autor aos ônus da sucumbência, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC, a ser fixado em percentual sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 334719412).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposto por CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA e BRUNO ALVES DE ANDRADE, procuradores da parte demandada, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago
ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. (proc. n. 1001568-79.2022.8.11.0002), julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, declarando prescrita a pretensão de cobrança deduzida na inicial, sem, contudo, condenar o Banco Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A controvérsia cinge-se à necessidade, ou não, de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, após o reconhecimento da prescrição material da pretensão de cobrança em demanda por ela ajuizada.

Pois bem.

O julgador singular bem reconheceu que a ação ajuizada, embora nominada como “ação declaratória”, possui conteúdo eminentemente condenatório, tendo por objeto o recebimento judicial de quantia decorrente de contrato de empréstimo bancário. Consequentemente, atraiu-se a incidência do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 206, §5º, I, do CC.

Entretanto, no capítulo da sucumbência, o Juízo
a quo
invocou precedentes que tratam da prescrição intercorrente em Embargos à Execução, afastando a condenação da parte Autora em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, fundamentação incompatível com a hipótese dos autos.

Com efeito, a prescrição reconhecida decorre da inércia do credor antes da propositura da ação, e não durante sua tramitação. Trata-se, pois, de prescrição material direta, distinta da prescrição intercorrente, esta sim aplicável apenas em sede de execução, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

Nesse cenário, firme é a jurisprudência no sentido de que o ajuizamento de demanda já atingida pela prescrição impõe a aplicação do princípio da sucumbência, porquanto configurada a responsabilidade objetiva da parte autora pela instauração indevida do processo, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Evandro Leo Pigozzo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição direta da pretensão veiculada em ação monitória proposta por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com extinção do feito com resolução de mérito, sem, contudo, fixar expressamente os ônus da sucumbência. O embargante alega omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à imposição dos ônus sucumbenciais, diante da extinção da ação monitória por prescrição direta, e, em caso positivo, proceder à respectiva fixação conforme os arts. 85, §§ 2º e 10º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão quanto à imposição dos ônus sucumbenciais em decisão que extingue a ação com resolução de mérito, ainda que por prescrição, deve ser suprida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. A extinção da ação monitória por prescrição direta caracteriza a resolução de mérito (art. 487, II, do CPC) e impõe a aplicação da regra da sucumbência prevista no art. 85, caput e § 2º, do CPC. 5. A ação monitória é de natureza cognitiva e, até eventual constituição do título executivo judicial, não estabelece relação jurídica processual de credor e devedor entre as partes. 6.
O ajuizamento de demanda fundada em pretensão já prescrita atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o dever de arcar com as custas e os honorários advocatícios
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos ônus sucumbenciais em decisão que reconhece prescrição direta deve ser suprida por embargos de declaração. 2. A ação monitória, por sua natureza cognitiva, não estabelece relação de credor e devedor antes da constituição do título executivo judicial. 3. A extinção da ação monitória por prescrição direta é decisão de mérito e impõe a regra da sucumbência do art. 85 do CPC. 4.
Cabe à parte autora responder pelas despesas e honorários, nos termos do princípio da causalidade, ao ajuizar demanda fundada em pretensão prescrita
. (N.U 1025243-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)
(destaquei)

Anota-se que embora a prescrição seja matéria cognoscível de ofício, a contestação efetivamente suscitou tal preliminar, o que afasta a alegação de inexistência de atuação efetiva da defesa suscitada pelo Banco em suas contrarrazões recursais.

Por derradeiro, considerando que a causa possui valor certo e determinado, no importe de R$ 851.707,98, de rigor que este seja a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o Banco Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026